Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-23.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703483-23.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: FRANCISCA FABIULA DE LIMA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que a apelante deixou de juntar a guia de recolhimento do preparo (ID 38780664). A Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim dispõe: “Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. §1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. (...)" Diante da exigência contida no §1o do artigo retro, INTIME-SE A APELANTE – BANCO PAN S.A. para que junte aos autos a guia que contém as informações processuais do feito em epígrafe e que corresponda ao comprovante de pagamento de ID 38780664, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator